Tribunal: TJES
Processo: 5002392-35.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002392-35.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: FLAVIO LOPES DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO
(VOGAL): Com o registro de que a documentação coligida efetivamente demonstra a hipótese de indenização securitária e que a tese sustentada quanto à inadimplência vai de encontro a precedente vinculante concernente a Súmula do C. STJ, acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002392-35.2020.8.08.0030

RECTE.:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RECDO.: FLÁVIO LOPES DA SILVA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, interposta pelo Sr. FLÁVIO LOPES DA SILVA em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, sustentando ter sido vítima de acidente de trânsito em 20 de dezembro de 2018, ocasionando debilidades permanentes.

De acordo com a peça inicial, destaca que realizou pedido administrativo de indenização de acordo com a gravidade de sua invalidez, não sendo o pleito atendido pela seguradora. Assim sendo, postulou a condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, correspondente ao grau de invalidez apurado pelo DML.

O autor não apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado, conforme se depreende pela certidão de Id. 1620772.

Tese da ré

Em sede de recurso inominado, pugna a recorrente pela reforma na sentença, sustentando a ausência de comprovação da debilidade de caráter permanente, e a inadimplência do autor quanto ao recolhimento do seguro DPVAT, fazendo-se legítima a negativa da seguradora.

Desta feita, por não vislumbrar abusividade na negativa do pleito autoral haja vista a ausência do pagamento do prêmio, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar à parte autora FLAVIO LOPES DA SILVA indenização no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com juros a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso (20/12/2018).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Pois bem. A recorrente sustenta a tese de ser ausente a comprovação do caráter permanente da lesão constatada pelo laudo do DML. Não obstante, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Digo isso pois, os danos advindos do evento foram apurados em exame médico realizado pelo DML, Id. 1620738, sendo a documentação acostada dotada de fé pública e suficientemente adequada ao deslinde da demanda, que indica de forma expressa a debilidade permanente. Ademais, não há de se esquecer que, imediatamente após o acidente, conforme Id. 1620737, houve a produção de laudos médicos com indicação no mesmo sentido.

Em prosseguimento, a recorrente alega que é devida a negativa do pleito autoral em função da ausência de pagamento do prêmio, no entanto, essa alegação não é motivo plausível para a recusa do pagamento da indenização, conforme bem preceitua a Súmula 257, do STJ. Vejamos:

Súmula 257

do

STJ
– A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A recorrente ainda sustenta que o caso diverge dos casos que ocasionaram na súmula 257 do STJ alegando que “O Enunciado nº 257 não pode ser aplicado à hipótese aqui tratada, visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários”.

Todavia, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial abrangendo o condutor inadimplente, de modo que a ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não inviabiliza o recebimento da indenização securitária. Desse modo, mesmo que seja reconhecido o inadimplemento do recorrido à época do acidente, resta à demandada o dever de indenizá-lo. Colaciona-se:

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257/STJ).
1.1.
O mesmo entendimento deve ser aplicado quando a vítima que busca a indenização é também o proprietário inadimplente perante o seguro obrigatório.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1801829/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula nº 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 1.798.176; Proc. 2019/0046062-6; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 01/07/2019; DJE 02/08/2019)

Por fim, não obstante a recorrente tenha suscitado a regra do art. 763 do Código Civil, destaco que não incide ao caso o regime jurídico aplicável aos seguros em geral, visto que, em caso de seguro obrigatório, cujo prêmio não está pago no momento do fato gerador, existe regra específica a ser aplicada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.